Tribunal: TJES
Processo: 5004562-86.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004562-86.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: BEATRIZ ZAGO GOMES RUEDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5004562-86.2025.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA, AIG SEGUROS BRASIL S.A. e AXA SEGUROS S.A.

RECORRIDO:
BEATRIZ ZAGO GOMES RUEDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VIAGEM. DANO MORAL POR RICOCHETE. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO PREMATURA DE VIAGEM INTERNACIONAL. SOFRIMENTO E ANGÚSTIA COMPROVADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
T
ratam-se de recursos inominados interpostos por MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, AIG SEGUROS BRASIL S.A. e AXA SEGUROS S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da recorrida e condenou as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.

Irresignadas, em suas razões recursais as recorrentes sustentam, em síntese: (i) prescrição da pretensão autoral pelo prazo ânuo (AIG); (ii) ilegitimidade passiva (AXA); (iii) ausência de contratação direta com a recorrida (Mastercard); (iv) ausência de falha na prestação de serviços; (v) inexistência de danos morais indenizáveis; (vi) configuração de bis in idem, considerando ação anterior ajuizada pelo marido da recorrida; (vii) subsidiariamente, redução do valor da indenização com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Inicialmente, INDEFERE-SE a preliminar de prescrição arguida pela AIG SEGUROS BRASIL S.A. O prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, §1º, inciso II, do Código Civil, aplica-se exclusivamente às ações movidas pelo segurado contra a seguradora com o objetivo de exigir o pagamento da indenização securitária. O caso dos autos trata de pretensão indenizatória por danos morais próprios (reflexos ou em ricochete), sofridos pela recorrida em razão da indevida negativa de cobertura ao seu marido, não estando abarcado pela prescrição.

4.

INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela
AXA SEGUROS S.A.
, haja vista que a empresa integrou a cadeia de consumo ao atuar como fornecedora direta da assistência contratada pelo consumidor, exercendo função essencial na execução do seguro-viagem. Outrossim, as condições da ação são aferidas com base nas alegações autorais, à luz da teoria da asserção.

5.
D
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte autora/recorrida se enquadra como consumidor e as recorrentes como fornecedoras, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, Inc. VIII, do mesmo diploma legal, cabendo as recorrentes demonstrarem os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

6.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem, haja vista
a recusa ilegítima na cobertura de despesa médica hospitalar em viagem internacional, o que levou a parte autora retornar ao Brasil antes do prazo programado, sendo necessária a judicialização da questão, em evidente falha na prestação do serviço.

7.

Por consectário lógico, e em face da parceria comercial verificada entre as requeridas para a disponibilização e execução do serviço de seguro-viagem, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária de todos os agentes que integraram a cadeia de consumo. O risco do empreendimento deve ser suportado pelos fornecedores de forma conjunta, a teor do disposto nos Artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, o que legitima a condenação imposta na origem.

8.

Quanto aos danos morais, deve-se observar que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação de ordem moral, exigindo-se a comprovação de circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento e causem efetivo dano a direito da personalidade.

9.

No caso dos autos, a autora se encontrava em país estrangeiro, com seu cônjuge em situação de saúde debilitada. Nesse caminhar, a recusa indevida de cobertura, que culminou na necessidade de interrupção prematura da viagem internacional do casal, extrapola o mero aborrecimento. Inegável a angústia e o sofrimento a que se submeteu, em razão da negativa de assistência ao seu cônjuge e da frustração da própria viagem.

10.

Com efeito,
a alegação de ocorrência de
bis in idem
não merece prosperar. Embora o marido da recorrida tenha ajuizado ação autônoma, a pretensão indenizatória da recorrida visa compensar o dano moral próprio (ricochete), decorrente dos constrangimentos e da interrupção forçada da viagem, tratando-se de direitos distintos e autônomos.

11.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, ante a peculiaridade do caso, impõe-se sua manutenção, não configurando a quantia arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) excessiva, atendendo, em verdade, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à dupla finalidade da indenização (punitiva e compensatória).

12. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos interpostos.

13. Condeno os recorrentes em custas e honorários, fixados em 10% do valor da condenação, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)